Tribunal: TJPA
Processo: 0022117-18.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022117-18.2005.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: BENEDITO CORREA DOS SANTOS, RAIMUNDO DAMASCENO DA SILVA, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PANTOJA, RONALDO FERREIRA DE SOUSA, JORIVALDO BORGES DE SOUZA, HUMBERTO DIAS DA SILVA, ARNALDO SANTOS SOUZA, PAULO SERGIO LIMA DE QUEIROZ, EDNALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, DÁ PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL REFORMANDO A SENTENÇA. ARTIGO 942, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES. PRECEDENTE DO STJ.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Descabe na hipótese o manejo dos aludidos embargos infringentes, ante a ausência de previsão legal, seja porque a regra prevista pelo CPC/73 não se aplica ao caso em tela, bem como o julgamento do acórdão proferido se deu na forma do artigo 942, do novo CPC;

2.
Recurso que não mais existe no ordenamento jurídico nacional;

3.
Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Embargos infringentes manifestamente inadmissíveis.
Precedente do STJ;

4. Recurso não conhecido, na forma do inciso III, do artigo 932, do CPC/15.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em não conhecer os embargos infringentes, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 18/10/2021 a 25/10/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS INFRINGENTES,
opostos por
PAULO SÉRGIO LIMA DE QUEIROZ
,

contra Acórdão de id nº 4352828 - Pág. 2/3, proferido sob minha relatoria deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e Ministério Público Estadual, modificando a sentença monocrática para julgar improcedente o pedido de restituição de valores pagos a título de pecúlio.

O Acórdão foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PECÚLIO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE DEVOLUÇÃO NATUREZA JURÍDICA DO SEGURO. CONTRATO ALEATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

I-A alegação de impossibilidade jurídica do pedido não merece guarida, visto que o pleito dos apelados é possível, considerando-se o fato de que inexiste previsão legal que impeça os mesmos de postularem em juízo o direito reivindicado. Preliminar rejeitada;

II -0 art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar, motivo pelo qual, a alegação de ocorrência de prescrição trienal no caso dos autos não prospera. Prejudicial de mérito não acolhida;

III-O pecúlio era um benefício criado pela Lei Previdenciária Estadual nº 5.011/81 e extinto pela Lei Complementar nº 039/02, por meio do qual os segurados descontavam um percentual mensalmente a fim de terem restituído o quantum deduzido ocorrendo um dos eventos previstos em lei;

IV-A extinção do pecúlio não gera direito à devolução, tendo em vista à natureza aleatória do mencionado benefício, visto que, enquanto perdurou a Lei Estadual nº 5.011/81, os segurados usufruíram da cobertura do risco suportado pela Administração. Precedentes deste egrégia Tribunal;

V-Recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e Ministério Público do Estado do Pará conhecidos e providos, para a reformar a sentença guerreada, julgando improcedente o pedido de restituição de valores pagos pelos apelados a título de pecúlio; VI- Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada, nos termos do provimento recursal.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1 Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos interpostos e, no mérito, dar-lhes provimento, modificando a sentença monocrática. Em sede de reexame necessário, sentença guerreada modificada, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgado na 5 sessão ordinária de plenário virtual.”

Em suas razões recursais, o embargante destaca que não recebeu a devolução do valor pago a título de pecúlio, contribuição essa feita desde 1997 e com isso veio a sofrer danos patrimoniais. (
id nº 4352833 - Pág. 7/18
)

Segue defendendo que foi retirado de seu contracheque o 1% (um por cento) por 12 (doze) anos por força de lei, sendo o Estado responsável pelo ressarcimento do dano causado à parte.

Ao final, requer o conhecimento e provimento, a fim de que seja fixada a devolução do dinheiro contribuído, ressarcimento do valor descontado a título de pecúlio e dos danos sofridos, bem como, condenação de honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) em cima do valor recebido.

O Estado do Pará, na condição de embargado, ofertou contrarrazões ao recurso pugnando o seu não conhecimento. (
id nº 4352834 - Pág. 4/7
)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

De plano, verifico ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que não conheço do presente recurso pelas seguintes razões.

No caso, trata-se de recurso de embargos infringentes interpostos contra Acórdão de
id nº nº 4352828 - Pág. 2/3
, prolatado na 5ª sessão ordinária virtual da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado em 15.06.2019.

Ressalta-se, contudo, que os presentes embargos infringentes foram manejados em 05/02/2020 (
id nº 4352833 - Pág. 7
), quando já em vigência o Novo Código de Processo Civil que suprimiu o recurso em tela.

A propósito, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento quando da adoção do princípio
tempus regit actum
, bem como, no que tange a teoria do isolamento dos atos processuais, que diz respeito acerca da aplicação da lei processual civil no tempo. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. TEMPUS REGIT ACTUM. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. CRITÉRIOS DE DIREITO INTERTEMPORAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO REGIME ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA NOVA CODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ.

1.Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram, com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", a chamada "teoria do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado. (...)”

AgInt no AREsp 989414/SP - SEGUNDA TURMA – Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - Data do Julgamento: 07/03/2017 - DJe 13/03/2017.

Com efeito, o Novo Código de Processo Civil detém de aplicação imediata aos processos pendentes, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, consoante artigos 14 e 1046:

Artigo 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Art. 1016. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

Dessa forma, depreende-se que privilegia-se o princípio da segurança jurídica e, sobretudo, o inciso XXXVI, do art 5º, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato perfeito e a coisa julgada.

Acerca dos embargos infringentes, em seus ensinamentos Fredie Didier Jr assinala:

“Os embargos infringentes, previstos no art. 530 do CPC-1973, consistiam num recurso cabível contra acórdão não unânime, proferido em apelação ou em ação rescisória. No CPC-2015, não há mais os embargos infringentes. Em seu lugar, o art. 942 do CPC prevê a ampliação do colegiado em caso de divergência.”
(Fredie Didier Jr, in Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 2016, 13ª ed. pág. 76)

Nesse passo, resta-se cristalino que a oposição de embargos infringentes constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ensejando, por conseguinte, a inadmissão do recurso.

Diante do exposto, com fulcro no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil/15,
não conheço do recurso,
conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/10/2021